Tribunal: TJDFT
Processo: 0717733-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0717733-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MIDLEJ CAPITAL, RECURSOS, PARTICIPACOES E TECNOLOGIAS LTDA AGRAVADO: LARA DA SILVA RIBEIRO, LIDIANE PEREIRA DA SILVA RIBEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MIDLEJ CAPITAL, RECURSOS, PARTICIPAÇÕES E TENCOLOGIAS LTDA (credor), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0708331-18.2024.8.07.0001 proposta pelo agravante em desfavor de LARA DA SILVA RIBEIRO, deferiu a suspensão do processo pelo período de seis meses, nos seguintes termos (ID 234854734 dos autos originais): “Vê-se no ID 234045213 que as partes convencionaram a suspensão do processo. Defiro a suspensão do processo até 7/11/2025 (seis meses do acordo). Fica o credor intimado de que, havendo inadimplemento neste período, deverá peticionar postulando a retomada da execução. Não havendo manifestação do credor durante este período, retornem conclusos, independentemente de qualquer outra intimação. No mais, tendo em vista a manifestação do autor de ID 234717106, determino a devolução do valor penhorado (R$ 1.691,48 e atualizações) para a executada LARA DA SILVA RIBEIRO. Tendo em vista que a executada não está patrocinada nos autos e não consta informação da conta bancária, deverá a Secretaria realizar a transferência bancária utilizando o CPF 067.488.821-92 como chave PIX” Em suas razões recursais (ID 71501485), alega que o juízo a quo indeferiu o pedido de suspensão do processo até o integral cumprimento do acordo firmado entre as partes. Afirma que o art. 922 do CPC autoriza a suspensão do processo até o pagamento integral da dívida, sendo assegurado ao credor o direito de prosseguir na execução, caso a obrigação não seja integralmente cumprida. Defende que não pode o juízo de origem extinguir o feito executivo daqui seis meses, se a parte devedora terá 11 meses para efetuar o pagamento da dívida. Argumenta que o art. 922 do CPC é norma especial e deve prevalecer. Transcreve jurisprudência em abono à sua tese. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para determinar a suspensão do processo originário, até o julgamento do presente recurso. No mérito, postula o provimento do recurso para suspender a execução até o cumprimento integral do débito. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, o juízo a quo determinou a suspensão do processo até o dia 07/11/2025. Todavia, as partes formularam acordo para que o débito fosse pago de forma parcelada. Consta que a última parcela do acordo será adimplida somente em agosto de 2026. O artigo 922 do Código de Processo Civil estabelece que é possível a suspensão da execução pelo prazo convencionado entre as partes para a quitação da dívida. Transcrevo, in verbis: Art. 922. Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação. Parágrafo único. Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso. Assim sendo, existindo acordo entre as partes é possível a suspensão do processo sem que haja extinção da execução. Além disso, o prazo de suspensão postulado pelas partes tem por finalidade a satisfação integral da dívida, mediante o pagamento parcelado do débito. Desse modo, o acordo entre as partes visa dar efetividade ao processo executivo. Nesse sentido, é a orientação do egrégio Tribunal de Justiça. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. ACORDO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. DESNECESSIDADE. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. SUSPENSÃO DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O artigo 922 do Código de Processo Civil dispõe que: "convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação". 2. Diante do acordo para parcelamento do débito, cumpre ao juízo tão somente a suspensão do processo, carecendo a parte de interesse na homologação da avença, posto que já dispõe de título executivo. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1351181, 07402393820208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2021, publicado no DJE: 7/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TRANSAÇÃO. PARCELAMENTO DO DÉBITO. HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO. EXTINÇÃO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. 1. Quando as partes, no âmbito de processo de execução, celebram transação em que se ajusta o pagamento parcelado do crédito exequendo, o feito deve ser suspenso - e não extinto - pelo tempo necessário ao seu integral cumprimento, nos termos do art. 922, do CPC. 2. As hipóteses de extinção do processo executivo estão descritas nos incisos do art. 924, do CPC, não estando prevista a situação em que as partes transacionam no sentido de que o pagamento da dívida dar-se-á de forma parcelada. 3. Recurso provido. (Acórdão 1639954, 07109779120218070005, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2022, publicado no DJE: 2/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO PARA O PAGAMENTO PARCELADO DO DÉBITO. INEXISTÊNCIA DE ANIMUS NOVANDI. EXTINÇÃO DO FEITO. INADEQUAÇÃO. HIPÓTESE DE SUSPENSÃO. I. Acordo entabulado para o pagamento parcelado da dívida executada não traduz novação, porém negócio jurídico processual que tem por objetivo, apenas e tão somente, propiciar o adimplemento da obrigação contida no título executivo por meio da suspensão da execução. II. O acordo a que chegaram as partes, desprovido de animus novandi e voltado à facilitação do pagamento da dívida, não pode conduzir à extinção da execução, senão à suspensão sinalizada pelo artigo 922 do Código de Processo Civil. III. Recurso provido. (Acórdão 1424854, 00374606120148070001, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2022, publicado no DJE: 5/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. ACORDO PARA O PAGAMENTO PARCELADO DO DÉBITO. INEXISTÊNCIA DE ANIMUS NOVANDI. SUSPENSÃO DO PROCESSO PELO PRAZO CONVENCIONADO. I. Acordo entabulado para o pagamento parcelado da dívida executada não traduz novação, porém negócio jurídico processual que tem por objetivo, apenas e tão somente, propiciar o adimplemento da obrigação contida no título executivo por meio da suspensão da execução. II. Na convenção de que cogita o artigo 922 não incide a restrição temporal prevista no artigo 313, § 4o, do Código de Processo Civil, dada a sua singularidade processual e regramento jurídico próprio. III. Recurso conhecido e provido. (Acórdão n. 1158661, 07089358920188070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/03/2019, Publicado no DJE: 22/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária. Assim sendo, deve ser concedido o efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada até o julgamento do presente recurso. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada, até o julgamento do presente recurso. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intimem-se a Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se Brasília, 15 de maio de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora